Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742407-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RECEMA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CHAVES MACHADO DESPACHO Com base no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de cinco dias sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora